Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709243-08.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO CENTRO CLINICO SUDOESTE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO DO CENTRO CLINICO SUDOESTE DECISÃO Cuida-se de apelações, interpostas por CONDOMINIO DO CENTRO CLÍNICO SUDOESTE e pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação declaratória de negativa de relação jurídica cumulada com ação anulatória de débito tributário e repetição de indébito, movida pelo primeiro recorrente em face do ente federativo. Na inicial, o autor requereu a procedência da ação para a) determinar que a requerida exclua da base de cálculo do ICMS os valores referentes a distribuição, transmissão, tributos, encargos setoriais e perdas do sistema elétrica, já que não fazem parte do fato gerador do ICMS-energia, como reconhecido pela jurisprudência pátria e do Superior Tribunal de Justiça; b) declarar a inconstitucionalidade incidenter tantum do artigo 18, da Lei Distrital 1.254/96, em especial as alíquotas acima de 12% sobre o ICMS-energia, eis que viola a seletividade, portanto, o texto constitucional; c) anular parcialmente os últimos 60 lançamentos nos limites de suas ilegalidades; e d) determinar que a requerida devolva a diferença dos valores cobrados indevidamente da parte requerida. Narrou, em resumo, que é consumidor de energia elétrica, sendo responsável pela unidade identificada pelo código 760251-0. Aduziu que a base de cálculo do tributo deve corresponder apenas à energia elétrica efetivamente consumida, não obstante, são lançadas na base de cálculo também a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, os Encargos Setoriais, as perdas do sistema e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD. Sustentou que esses encargos não correspondem à contraprestação pelo consumo efetivo de energia elétrica e, por isso, não integram a base de cálculo do ICMS (ID 3774844). O pedido de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao ICMS incidente sobre os valores de TUSD/TUST, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico foi indeferido (ID 3774856). Por meio da sentença, por entender que a parte autora figura como consumidora de energia elétrica na modalidade cativa e que, portanto, não haveria como se reconhecer seu direito à exclusão das tarifas objeto do processo da base de cálculo, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 3774897). Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando o baixo valor da causa, na forma do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. Nesta sede, o autor pede a reforma da sentença, com a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária para estancar a inclusão na base do ICMS-Energia da TUSD, TUST, encargos, outros tributos e perdas do sistema. Consequentemente, pede a anulação, parcial, dos lançamentos fiscais ocorridos nas contas de energia nos últimos cincos anos; a aplicação da menor alíquota referente ao ICMS existente na legislação distrital, i.e.: 12%; e condenação da apelada em repetição do indébito tributário no valor de R$ 23.620,73, com juros e correção monetária. Aponta, preliminarmente, que a sentença padece de fundamentação, pois não apreciou os argumentos trazidos na exordial, mormente a questão do princípio da seletividade do ICMS-Energia, assim como não apresentou o distinguishing de todos os precedentes juntados para negar-lhes aplicação ao caso concreto, razão pela qual deve ser anulada. Em relação ao mérito, defende, alegando como fundamento a jurisprudência do STJ, que o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e, portanto, a formação da sua base de cálculo é tão somente o valor da mercadoria proposto ao consumidor final, ou seja, o valor da energia consumida sem acrescentar transporte, distribuição e demais encargos/outros tributos. Nesse sentido, a base de cálculo do ICMS-Energia deve ser tão somente o consumo de energia destacado na conta de energia, sob pena de violação de precedente repetitivo do STJ, da legalidade tributária e dos princípios da capacidade contributiva e vedação ao confisco. Afirma que o apelado inseriu na base de cálculo do ICMS-energia valores que não deveria, tornando-o parcialmente indevido, até por vício de latente inconstitucionalidade, mormente o princípio da legalidade. Nesse sentido, a jurisprudência reconhece a legitimidade ativa do usuário para reclamar a repetição do indébito no valor pago espontaneamente e a maior. Alega, assim, que tem direito a receber a restituição total dos valores acrescidos à base de cálculo do ICMS-energia cobrados durante os 5 últimos anos e aqueles que vencerem durante este processo, o que importa no valor até então de R$ 23.620,73, conforme as contas de energia, os comprovantes de pagamento e a planilha acostada na exordial (ID 3774901). Preparo recolhido (ID 3774902). O Distrito Federal, por sua vez, apresenta recurso impugnando a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aponta, em resumo, que o autor atribuiu à causa o valor de R$23.620,73 (vinte e três mil, seiscentos e vinte reais e setenta e três centavos); sendo assim, deveria ter sido aplicado o § 2o com o § 3o, inciso I, e § 4o, inciso III, do art. 85 do CPC à hipótese, de modo que, não havendo condenação principal, a condenação em honorários deve recair sobre o valor atualizado da causa. Por esta razão, a parte final da sentença, que fixou os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser reformada (ID 3774909). Preparo dispensado, em razão da isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). Contrarrazões apresentadas pelo ente federativo (ID 3774912). A decisão de ID 3831629 determinou a suspensão do processo até o julgamento final do ERESP no 1.163.020/RS, afetado como recurso representativo de controvérsia (Tema 986), em que se discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo de ICMS”. Após o julgamento do Tema 986, os autos retornaram conclusos (ID 62873051). É o relatório. Decido. Em atenção aos art. 932, V, e art. 1.011, inciso I, do CPC, recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, poderá, monocraticamente, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a "acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Da mesma forma, pode o relator “negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos” (art. 932, IV, ‘b’, do CPC). DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA Conforme consta, o autor apelante requer a cassação da sentença por ausência de fundamentação. É cediço que compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. Importa acrescentar que o juiz deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento, de acordo com o que determina a Constituição Federal em seu art. 93, inc. IX, cujo texto é reproduzido pelo art. 11 do CPC, isto é: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. No entanto, inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. A sentença vergastada expôs as razões de decidir baseada nas provas produzidas nos autos, bem como esclareceu os argumentos levantados pelas partes de forma a solucionar a lide, de modo que não se verifica a ausência de fundamentação alegada pelo recorrente. Preliminar rejeitada. DO APELO DO CONDOMÍNIO AUTOR No caso concreto, a demanda fora ajuizada em 29/08/2017 visando afastar a incidência de ICMS sobre os seguintes componentes da tarifa de fornecimento de energia elétrica: a) perdas do sistema elétrico, b) distribuição – TUSD, c) transmissão – TUST, e d) encargos setoriais (ID 3774844). A esse respeito, sobreveio o julgamento de recurso especial repetitivo, relativo ao Tema 986/STJ, por meio do qual restou definido que devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) tanto a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) quanto a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), as quais incidem sobre o consumo de energia elétrica. Confira-se: “TESE REPETITIVA: “37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” (STJ. 1a Seção. REsps 1.699.851-TO, 1.692.023-MT, 1.734.902-SP e 1.734.946-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Julgado em 13/03/2024, Recurso Repetitivo – Tema 986 - Info 804) - g.n. Desta feita, inexiste qualquer irregularidade na cobrança do ICMS considerando na base de cálculo a inclusão das tarifas relativas à distribuição (TUSD) e transmissão (TUST), bem como dos demais encargos setoriais incidentes, os quais devem ser suportados pelo consumidor. Assim, considerando o entendimento fixado, não prospera a pretensão do autor apelante para que seja declarado que os encargos relativos à geração, distribuição e transmissão devem ser excluídos da cobrança lançada na fatura de energia elétrica. Particularmente no que se refere a modulação dos efeitos do referido precedente, ponderando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era favorável ao contribuinte, a Corte Superior modulou os efeitos da tese firmada para autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo em favor dos consumidores que, até data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS (27/03/2017), tenham sido beneficiados por decisões provisórias em antecipação de tutela ainda vigentes. No entanto, ainda que os consumidores tenham sido beneficiados por provimento judicial favorável até 27/03/2017 e vigente, deverá ser aplicada a orientação firmada pelo precedente qualificado a partir da publicação do acórdão do REsp n. 1.692.023/MT julgado sob o regime de recurso repetitivo (30/05/2024), devendo o consumidor arcar com pagamento das tarifas relativas à distribuição (TUSD) e transmissão (TUST) lançadas na fatura de energia elétrica, pois estas integram a base de cálculo do ICMS. Desta feita, mesmo que a parte esteja sob a vigência dos efeitos de liminar favorável concedia até 27/03/2017 (data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS), deverá a partir de 30/05/2024 (data da publicação do acórdão do recurso especial repetitivo - Tema 986/STJ) suportar os encargos relativos a geração, distribuição e transmissão do serviço de energia elétrica. Confira-se: “MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS – que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma – a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.” (REsp n. 1.692.023/MT, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/05/2024) - g.n. Ou seja, existindo provimento judicial favorável ao contribuinte em sede de tutela deferida até 27/03/2017 que ainda se encontre vigente, restou autorizado pelo precedente o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo até a data de 30/05/2024, quando da publicação do acórdão que julgou o precedente qualificado. Na hipótese em apreço, considerando que não existe decisão liminar favorável ao contribuinte no presente feito até 27/03/2017, até porque a demanda foi ajuizada posteriormente, em 29/08/2017, deve ser reconhecida a regularidade da exigência da cobrança do ICMS considerando a inclusão da TUSD e da TUST, nos termos do entendimento firmado no julgamento do recurso especial repetitivo pelo STJ. Cabe registrar que, embora a Lei Complementar n. 194/22 tenha promovido alteração na Lei Complementar n. 87/96, dispondo expressamente que o ICMS não incidirá sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, o STF concedeu liminar em 09/02/2023 para suspender os efeitos da inovação legislativa nos autos da ADI n. 7.195/DF, devendo permanecer a regularidade da cobrança, conforme definido pelo Tema 986/STJ. Confira-se: “[...] 7. In casu, em exame do fumus boni juris, exsurge do contexto posto a possibilidade de que a União tenha exorbitado seu poder constitucional, imiscuindo-se na maneira pela qual os Estados membros exercem sua competência tributária relativamente ao ICMS, ao definir, de lege lata, os elementos que compõem a base de cálculo do tributo. 8. A inclusão dos encargos setoriais denominados Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do imposto estadual suscita controvérsia conducente à probabilidade do direito. É que a discussão remete à definição sobre qual seria a base de cálculo adequada do ICMS na tributação da energia elétrica, vale dizer, se o valor da energia efetivamente consumida ou se o valor da operação, o que incluiria, neste último caso, os referidos encargos tarifários. A questão pende de julgamento em regime de recurso especial repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 986, Rel. Min. Herman Benjamin). 9. O periculum in mora é extraível dos valores apresentados pela entidade autora que dão conta de prejuízos bilionários sofridos pelos cofres estaduais mercê da medida legislativa questionada. Conforme informações trazidas no e-doc. 110, a estimativa é a de que, a cada 6 meses, os Estados deixam de arrecadar, aproximadamente, 16 bilhões de reais, o que também poderá repercutir na arrecadação dos municípios, uma vez que a Constituição Federal determina que 25% da receita arrecadada com ICMS pelos estados deverá ser repassada aos municípios (Art. 158, inciso IV). 10. Tutela cautelar deferida para suspender os efeitos do art. 3o, X, da Lei Complementar no 87/96, com redação dada pela Lei Complementar no 194/2022, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal.” (ADI 7195 MC / DF, Decisão Liminar, MIN. LUIZ FUX, 09/02/2023) - g.n. Ou seja, conforme se infere, ressaltando inclusive que “A questão pende de julgamento em regime de recurso especial repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 986, Rel. Min. Herman Benjamin)”, a Suprema Corte deferiu tutela cautelar para suspender a inovação legislativa federal que reconhecia a não incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais nas operações com energia elétrica, haja vista “a possibilidade de que a União tenha exorbitado seu poder constitucional, imiscuindo-se na maneira pela qual os Estados membros exercem sua competência tributária relativamente ao ICMS, ao definir, de lege lata, os elementos que compõem a base de cálculo do tributo”. Desta feita, a referida norma federal não incide sobre a presente demanda, seja em razão da liminar que suspendeu os seus efeitos (ADI n. 7.195/DF), seja porque a regularidade da cobrança restou solucionada em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 986/STJ). Do mesmo modo, no âmbito distrital, a questão passou a ser tratada por meio do Decreto Distrital n. 43.699/2022, o qual promoveu alteração no art. 5o do Decreto Distrital n. 18.955/97 e reconheceu expressamente o benefício ao contribuinte definindo como hipótese de não incidência a partir de 23/06/2022, nos seguintes termos: “Art. 1o O Decreto no 18.955, de 22 de dezembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 5° O imposto não incide sobre (Lei n. 1.254/96, art. 3°): (...) XII - serviços de transmissão e distribuição; e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de junho de 2022”. - g.n. Ocorre que a causa de pedir deduzida na inicial distribuída em 29/08/2017 não teve por objeto aferir a aplicabilidade ou eventual descumprimento do direito garantido pela referida legislação distrital nova, mas declarar a inexistência de relação jurídico tributária quanto ao recolhimento de ICMS sobre componentes da tarifa de fornecimento de elétrica, situação apreciada pelo Tema 986/STJ. Ou seja, a inovação legislativa do Decreto Distrital n. 43.699/2022, introduzindo novo benefício tributário ao contribuinte a partir de 23/06/2022, não ampara a procedência do pedido inicial deduzido na presente demanda, cuja causa de pedir está centrada na declaração de inexistência de relação jurídico tributária, questão pacificada pela Corte Superior em sede de recurso especial repetitivo. Enfim, na presente hipótese, além de a nova legislação distrital (Decreto Distrital n. 43.699/2022) não ter sido objeto de fundamento ou motivo do pedido formulado na petição inicial, a análise da aplicabilidade e cumprimento da referida norma constitui causa de pedir diversa da presente lide, devendo eventual recolhimento contemporâneo do ICMS, na sua vigência, ser objeto de análise em processo distinto, mediante a devida instrução probatória, sendo inviável a sua aferição nesta sede recursal, sob pena de constituir indevida supressão de instância. Portanto, aplicando o entendimento ao caso dos autos, ausente liminar vigente deferida até 27/03/2017 autorizando o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo, a modulação dos efeitos do Tema n. 986 não se aplica à hipótese, devendo o condomínio apelante arcar regularmente com o pagamento dos referidos encargos, na forma como decidido pelo Tema n. 986/STJ. Consignando-se, ainda, que, se assim quiser, cabe a parte demandar em feito distinto eventual causa de pedir relaciona ao descumprimento do Decreto Distrital n. 43.699/22. Portanto, a improcedência dos pedidos autorais, tal como consignado pela sentença recorrida, é a medida que se impõe. DO APELO DO DISTRITO FEDERAL – DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Conforme consta do ID 3774909, requer o ente federativo a reforma da sentença em relação à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que estes incidam sobre o valor atualizado da causa (R$ 23.620,73). Na hipótese, a sentença fixou os honorários de sucumbência por apreciação equitativa em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, §8o, do CPC, a despeito de ter sido atribuído à causa o valor de R$ 23.620,73 (ID 3774897). Quanto ao ponto, o Código de Processo Civil estabeleceu uma graduação a ser observada no que se refere à base de cálculo para incidir os honorários de sucumbência, nos seguintes termos: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:(...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. - g.n. Conforme se infere, os honorários de sucumbência devem recair inicialmente “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido” e quando “não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Outrossim, no julgamento do Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (STJ. Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1076) Desta feita, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa ocorre somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, visto que atribuído a causa o valor de R$ 23.620,73, relativo ao valor pretendido pelo autor a título de repetição do indébito, de modo que indevido o arbitramento dos honorários por equidade na presente hipótese. Nesse contexto, a fixação dos honorários deve observar os critérios elencados nos incisos I a IV do §2o e § 3o do art. 85 do CPC, sendo certo que, não havendo “valor da condenação” ou “proveito econômico obtido” em razão do julgamento improcedente da ação, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa. Portanto, a sentença comporta reforma para alterar a forma de arbitramento dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2o e § 3o, I, do art. 85 do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa dos honorários no caso em análise, conforme acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1076). Ante o exposto, com fundamento no art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao apelo do autor, mantendo, em relação ao mérito, a sentença de improcedência, na forma do Tema 986 do STJ. DOU PROVIMENTO ao recurso do Distrito Federal para, reformando em parte a sentença, fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 23.620,73, a ser atualizado, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC. Por fim, considerando que a presente decisão está amparada em entendimento firmado em sede de repetitivo pela Corte Superior, deve ser ressaltado que a interposição de agravo interno, que venha a ser declarado manifestamente improcedente, ou embargos manifestamente protelatórios, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator